Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706835-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA CRISTINA MARINS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL NUGOLI COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento no 0700259-25.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 148502324 autos de origem): Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 16/01/2023 por Isabela Cristina Marins Braga em desfavor da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF), do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). A autora afirma que está inscrita no concurso público destinado ao provimento de cargos na carreira do magistério superior do Distrito Federal, o qual é regulamentado pelo Edital n.o 01/2022 - UNDF/REIT; e que logrou ter a sua prova discursiva corrigida. Destaca que “(...) ao checar a nota atribuída à sua prova discursiva, a Requerente percebeu que esta se mostrava absolutamente incongruente, uma vez que, além do fato da diferença entre as notas atribuídas pelo examinador I e II não superarem os mencionados 25% – o que torna ilegal a avaliação atribuída pelo 3o avaliador – temos que a Autora propôs excelente elaboração crítica, com argumentos coerentes e coesos sobre o tema requerido pela banca, os quais foram por ela apresentados em resposta à prova discursiva e preenchiam com perfeição os critérios supramencionados – argumentos corroborados pelo parecer anexo.” (id n.o 148122744, p. 5). “Nesse ínterim (...)”, diz a requerente, “(...) a pontuação final da prova discursiva (PPD) do Avaliador 1 foi de 8,02 (oito pontos e dois centésimos) e a do avaliador 2 de 6,02 (seis pontos e dois centésimos). A divergência estabelecida é de tão somente 2 (dois pontos). Desta forma, nos termos expostos acima, não haveria a necessidade de um terceiro corretor, já que NÃO foi excedido o percentual de 25% da nota máxima da questão. Ou seja, levando em consideração a nota atribuída no primeiro edital publicado referente à discursiva e tomando em conta as premissas expostas acima, a Autora alcançaria a pontuação de 7,02 (sete pontos e dois centésimos) – pontuação esta que a qualificaria à próxima etapa do certame, qual seja, o curso de formação. Entretanto, em uma atitude totalmente desarrazoada, a banca examinadora simplesmente publicou outro edital, diminuindo consideravelmente a nota da Autora. Saliente-se, pois, que neste novo documento, a PPD média foi de 6,27 (seis pontos e vinte sete centésimos), média esta que a reprova no referido certame. (...) Ora, se a diferença entre as notas foi de 2 pontos – inferior, portanto, aos 2,5 previstos no edital – evidencia-se, de forma cristalina como a água do mar, o erro crasso na atribuição da nova menção. Insta consignar, que debruçando-se no edital de publicação das notas, foi possível identificar outros candidatos em situação similar à da Requerente, ou seja, candidatos em que a diferença entre a nota do avaliador 1 e do avaliador 2 não foram superiores a 25% e justamente por esta razão, DISPENSOU-SE o terceiro avaliador.” (id n.o 148122744, p. 6). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) determinando que a IADES proceda com a apreciação do recurso da Autora majorando sua nota para 9,5 (nove pontos e cinco centésimos) OU subsidiariamente, que a pontuação da Requerente seja a de 7,27 (sete pontos e vinte sete centésimos), conforme documento publicado pela Banca Examinadora, de tal modo que seja assegurando a participação da autora nas demais etapas do certame, concorrendo ao cargo de Professor, código 134 – Administração de Empresas e Gestão de Negócios (40 horas), sob inscrição no 0298100686;” (id n.o 148122744, p. 24, Seção VII, letra “a”). No mérito, pleiteia que “(...) seja concedida de modo definitivo o pleito autoral, por meio da ratificação da Tutela Provisória de Urgência, de forma que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, quais sejam: que a Banca Examinadora, nos termos do recurso interposto e do parecer anexo, proceda à majoração da nota da Autora para 9,5 (nove pontos e cinco centésimos) OU, subsidiariamente, que a avaliação do terceiro avaliador seja desconsiderada e a pontuação da Requerente seja a de 7,27 (sete pontos e vinte sete centésimos), conforme primeiro documento publicado pela Banca Examinadora, assegurando a participação da Requerente nas demais etapas do certame, concorrendo ao cargo de Professor, código 134 – Administração de Empresas e Gestão de Negócios (40 horas), sob inscrição no 0298100686;” (id n.o 148122744, p. 24, Seção VII, letra “b”). Em 18/01/2023 o Juízo proferiu o Despacho de id n.o 147011343, por meio do qual intimou a autora para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente, havendo a demandante incluído a UNDF no polo passivo da ação. Os autos vieram conclusos em 02/02/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando atentamente os autos, o Juízo não vislumbrou a probabilidade do direito da autora, porquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização da prova discursiva com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido liminar carece de substância jurídica. Sendo assim, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente/flagrante na postura adotada seja pela Administração Pública, seja pela banca organizadora do certame. Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Assim, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, (i) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada; mas, por outro lado (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os requeridos para, querendo, oferecerem contestação no prazo legal, consoante arts. 183, caput (apenas em relação ao Distrito Federal e a UNDF), 230 e 231, V e VII, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se. Nas razões recursais, em síntese, a candidata agravante conta que se inscreveu em concurso público para ingresso na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF, concorrendo ao cargo Professor, código 134 – Administração de Empresas e Gestão de Negócios (40 horas), sob inscrição no 0298100686, certame regulamentado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, por meio do Edital no 01/2022 –UNDF/REIT. Assevera que a sua nota na prova discursiva foi arbitrariamente reduzida diferindo do resultado preliminar publicado pela IADES. Afirma que a divulgação e modificação das notas ocorreram de forma imotivada e sem qualquer justificativa, não tendo sido apresentado o espelho de correção pela banca examinadora, evidenciando a subjetividade e a ilegalidade da correção e discordância com a Lei Geral de Concursos Públicos. Destaca que seu recurso administrativo recebeu resposta genérica e sem qualquer justificativa que seja equivalente aos itens pontuados no recurso. Alega que pretende combater o ato arbitrário da banca examinadora. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para assegurar a continuidade nas demais etapas do concurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Verifica-se das razões recursais que a parte requerente teve alteração entre a nota provisória atribuída a sua prova discursiva e a nota definitiva, e a redução da nota a teria desclassificado das demais fases do certame. Quando se trata de concurso público, sabido que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas ou notas atribuídas aos candidatos, cabendo-lhe o exame da legalidade do procedimento administrativo. Inclusive, assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632853/CE), que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Nos ditames do item 12 do referido edital, verifica-se que a prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base em proposta apresentada pela Banca Examinadora e relacionada aos conhecimentos constantes do conteúdo programático elencados no Anexo I, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa (12.2) (ID 146815728 autos de origem) Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo da agravante entre a existência de divergência de notas e sobre a possibilidade de reanálise da pontuação atribuída pelos examinadores afere-se quatro solicitações de recurso para a banca examinadora para revisão do resultado preliminar da prova discursiva (ID 146815738, 146815739, 146815740 e 146824345 autos de origem), que podem ter motivado a alegada. Desta feita, no caso vertente, constata-se a necessidade de dilação probatória para auferir a ocorrência das irregularidades apontadas pela agravante, mostrando-se imperativo o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. A análise entre os critérios utilizados e o confronto dos resultados obtidos, bem como os parâmetros utilizados pelos examinadores são questões que reclamam ampla dilação probatória, incabível na estreita via da antecipação de tutela. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora